Tribunal: STF
Processo: RE 1255988
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO DE CARREIRA POR ESCOLARIDADE. LEIS 7.969/2000 E 9.465/2007 DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “Ação declaratória de direito de progressão de regime por escolaridade c/c obrigação de fazer - prova da hipossuficiência econômica - assistência judiciária gratuita concedida - fazenda pública - servidora pública do município - progressão de carreira por escolaridade. A instituição de ensino onde a recorrente realizou sua especialização não fez exigência de trabalho de conclusão de curso - restou incontroverso que a parte autora não cumpriu a condição de ter concluído curso que exigia apresentação de monografia ao final - não cumprimento das exigências para a concessão de provimento vertical - sentença mantida pelos próprios fundamentos - recurso não provido.” (Doc. 27)
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXVI, e 37, caput, da Constituição Federal. Alega, em síntese, que “na legislação vigente à época da realização da pós-graduação da Autora, não havia qualquer exigência de monografia ou trabalho de conclusão de curso para validade do diploma” e que foram preenchidos os requisitos exigidos pela legislação municipal (Doc. 30).
    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 34).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 38).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    A controvérsia acerca da progressão por escolaridade da servidora pública municipal foi decidida com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis 7.969/2000 e 9.465/2007 do Município de Belo Horizonte), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do STF, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidora pública municipal. Progressão funcional. Dilação probatória. Alegação de cerceamento de defesa em razão de indeferimento do pedido de produção de provas. 4. Análise da legislação local. Lei 7.969/2000. Incidência da Súmula 280. 5. Reexame do conteúdo fático-probatório. Impossibilidade. Enunciado 279 da Súmula do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 715.440-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 28/5/2013)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL 7.169/1996. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. 
    II - Agravo regimental improvido.” (ARE 732.450-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21/5/2013)
    Ainda nesse sentido, as decisões transitadas em julgado, proferidas em casos semelhantes: ARE 914.468, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/10/2015; ARE 783.455, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 6/10/2015; ARE 879.863, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 5/6/2015.
    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre a Súmula 280 desta Corte:
    “A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 138)
    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015), ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do referido código.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente